Tribunal: TJES
Processo: 5004789-21.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Sanções Administrativas
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004789-21.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE LINHARES

AGRAVADO: D. FERNANDES CONSTRUCOES E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE PENALIDADES. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE SE FUNDAMENTOU EM CAUSA DE PEDIR NÃO ADUZIDA NA INSTÂNCIA PRIMEVA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Linhares contra decisão de primeiro grau que, em ação anulatória de ato administrativo movida pela empresa D. Fernandes Construções e Serviços Ambientais EIRELI, deferiu tutela de urgência para suspender penalidades aplicadas à empresa em razão de suposto descumprimento contratual. A decisão recorrida determinou a suspensão das penalidades, as quais impediam a empresa de participar de novas licitações e de contratar com a Administração Pública por dois anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão de primeiro grau ultrapassou os limites da causa de pedir, ao basear-se em fundamentos que não constavam da petição inicial; e (ii) avaliar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência em favor da empresa autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo de primeiro grau utiliza fundamentos não alegados na petição inicial, como o suposto direcionamento prejudicial ao contrato da empresa por ordem de um secretário municipal e a ocorrência de atraso na obra por culpa exclusiva da Administração, extrapolando os limites da causa de pedir, que se restringe aos vícios do processo administrativo, especificamente à ausência de fundamentação adequada e ao cerceamento do direito de defesa.

A concessão da tutela de urgência exige a presença de verossimilhança das alegações e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, o que, na análise sumária, não se verifica, considerando que as penalidades aplicadas à empresa visam proteger o interesse público, evitando que uma empresa com histórico de advertências contrate com a Administração e exponha a integridade de terceiros a riscos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A decisão que concede tutela de urgência deve ater-se aos limites da causa de pedir formulada na petição inicial, sendo inválida a fundamentação baseada em alegações estranhas à demanda original.

A suspensão de penalidades aplicadas em processo administrativo contra empresa contratada pela Administração Pública exige a comprovação de requisitos legais para a tutela de urgência, especialmente a demonstração de dano irreparável que prevaleça sobre o interesse público na continuidade da sanção.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes citados no voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004789-21.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE LINHARES

AGRAVADO: D. FERNANDES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELI

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em face da decisão proferida nos autos da “Ação Anulatória de Ato Administrativo” tombada sob nº 5010832-49.2022.8.08.0030 (ID 40418439), no âmbito da qual o MM Juiz de piso deferiu o pedido de concessão de tutela de urgência formulado na petição inicial para suspender “
as penalidades constantes do processo que atinjam a empresa autora em outros contratos ou outras licitações
”.

Em suas razões recursais (ID 8037634) o Município pugna pela reforma da decisão, alegando, em síntese:
(i)
que inexistem requisitos autorizadores da tutela de urgência;
(ii)
que o MM Juiz de piso, após oitiva das testemunhas, decidiu com base em fundamentos não aduzidos no âmbito da petição inicial da ação;
(iii)
que “a prova oral acabou por ensejar o reconhecimento de fatos que não fazem parte da lide, com manifestações, inclusive, de ordem técnica, que, se fosse o caso, deveriam ser comprovadas, eventualmente, por meio da prova pericial”;
(iv)
que “a decisão não explica o motivo pelo qual se encontra presente o
periculum in mora
, o que a torna inválida”; e
(v)
que não foi oportunizada a oitiva do ente público, em flagrante violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Pois bem. Inicialmente, destaco que os fatos aqui narrados não me são estranhos, pois fui Relator do Agravo de Instrumento nº 5010856-70.2022.8.08.0000, interposto contra decisão proferida nos autos do processo referência.

O processo principal trata de “Ação Anulatória de Ato Administrativo” ajuizada por D. Fernandes Construções e Serviços Ambientais EIRELI em desfavor do Município de Linhares, no âmbito do qual alega:

(i)
que se sagrou vencedora do processo licitatório nº 19.285/2019 da Prefeitura Municipal de Linhares, na forma de Concorrência sob n° 26/2019, o qual gerou o contrato n° 142/2020, cujo objeto é a execução de obras de implantação de ciclovia no trecho compreendido entre o Bairro Aviso e o Residencial Mata do Cacau;

(ii)
que, após fiscalização da obra, no âmbito da qual teriam sido identificadas irregularidades, o Município entendeu por bem instaurar procedimento para aplicação de penalidade por descumprimento contratual;

(iii)
que, no âmbito do Processo nº 000491/2022, o Município proferiu decisão aplicando em desfavor da Agravante as seguintes penalidades: (1) multa de 5% (cinco por cento) do valor global da proposta e (2) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de fornecer e contratar com a Administração pelo prazo de dois anos;

(iv)
que o referido processo administrativo encontra-se eivado de vícios em razão da ausência de fundamentação adequada, bem como pelo cerceamento do direito de defesa da empresa, que teve indeferido seu pedido de abertura de Tomada de Contas Especial e de diligência
in loco
com análise técnica; e

(v)
que a sanção aplicada – impedimento de contratar com a Administração pelo período de dois anos – é desproporcional e irrazoável.

O pedido liminar aduzido nos autos foi inicialmente indeferido pelo MM Juiz de piso, tendo sido a referida decisão objeto do Agravo de Instrumento nº 5010856-70.2022.8.08.0000, conforme já mencionado.

Ocorre que, após a realização da Audiência de Instrução e Julgamento, com a oitiva das testemunhas arroladas, o D. Magistrado entendeu por bem rever o posicionamento adotado anteriormente para deferir a tutela antecipada requerida nos autos e determinar “
a suspensão das penalidades constantes do processo que atinjam a empresa autora em outros contratos ou outras licitações
”.

Assim fundamentou sua decisão: “
[...] os depoimentos colhidos evidenciam supostamente dois fatos. O primeiro que é possível um direcionamento prejudicial ao contrato da empresa por ordem do então Secretário do Município. O segundo o fato do atraso na obra ter motivos alheios à vontade da empresa, seja porque o Município não cumpriu sua parte, inclusive atuando ativamente para atrapalhar os serviços da empresa e embargar o contrato sem motivo aparentemente justo, em excesso na sanção aplicada, além do razoável. No entanto, o processo tem como objeto a nulidade do Processo administrativo para a retomada do contrato e suspensão das penalidades. Quanto ao contrato, foi informado pelas testemunhas que este chegou ao fim e não é possível mais retomá-lo, motivo pelo qual determino que as partes, no prazo de alegações finais, se manifestem sobre a manutenção do interesse e do objeto quanto ao pleito de retomada do contrato, em especial o município, quando a conclusão ou não dos contratos. No entanto, vejo presentes os requisitos para deferir a ordem liminar de suspensão das penalidades constantes do processo que atinjam a empresa autora em outros contratos ou outras licitações, já que é evidente o periculum in mora
”.

Conforme bem pontuou o Município recorrente, as razões de decidir adotadas pelo Juízo primevo diferem-se daquelas aduzidas no âmbito da petição inicial da ação.

Da simples leitura da peça inaugural da ação verifica-se que a empresa Autora (ora Agravada) limita-se a alegar, como causa de pedir, vícios relacionados ao processo administrativo (ausência de fundamentação adequada e cerceamento do direito de defesa), bem como a irrazoabilidade das penalidades aplicadas.

Desta forma, a causa de pedir delimitada pela Autora no âmbito do processo principal não contempla a discussão acerca de suposto desvio de finalidade do ato administrativo (“direcionamento prejudicial ao contrato da empresa por ordem do então Secretário do Município”), tampouco de atraso da obra por culpa exclusiva da Administração, fundamentos esses utilizados pelo D. Magistrado para o deferimento do pedido liminar.

Assim sendo, ao menos no âmbito da cognição sumária que ora exerço, entendo que restou demonstrada a verossimilhança das alegações da parte Agravante.

No que tange ao perigo da demora, o mesmo se consubstancia, nas palavras do próprio recorrente, no “
risco grave, de difícil ou impossível reparação, que reside no fato de que ao permitir que a empresa agravada continue a ter a possibilidade de contratar com a Administração Pública, mesmo após ter sofrido inúmeras advertências administrativas - 7 (sete) – relacionadas à execução do contrato objeto da ação originária, pode colocar em risco outras obras que apresentem deficiências de qualidade, deformações, que, inclusive, podem expor cidadãos a risco quanto a sua integridade física
”.

Face o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.